Tribunal: CARF
Processo: 11128.007277/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007277/2009-90
RESOLUÇÃO
3002-000.539 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retorne-se os autos, para julgamento do Recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.539 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007277/2009-90
2
Trata-se de autuação fiscal da Companhia Libra de Navegação referente à exigência
de multa por descumprimento da obrigação de prestar informação referente a dados do
embarque com atraso no sistema Siscomex, em desacordo com o estatuído na IN RFB n. 28/1994,
com alterações posteriores.
De acordo com a fiscalização, a autuada informou com atraso, em prazo superior a
07 (sete) dias, em desconformidade ao estabelecido pelo art. 37 da IN SRF n. 28/1994, os dados
referentes a 427 embarques em 221 navios/viagens na qualidade de representante do
transportador, conforme levantamento realizado pela equipe de averbação de manifesto da
Alfandega do Porto de Santos, o que configura infração do art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-Lei n. 37/66.
Após tomar ciência do auto de infração por via postal, em 03/12/2009 (fls. 106), o
sujeito passivo apresentou impugnação em 30/12/2009 às fls. 107/144, alegando, em síntese,
ilegitimidade passiva do agente marítimo, nulidade do auto de infração por vício formal e, no
mérito, não caracterização da infração imposta, por ausência de subsunção da conduta ao tipo
infracional capitulado pela fiscalização, e, por fim, denúncia espontânea, com arrimo na aplicação
do art. 138 do Código Tributário Nacional ao fato de ter prestado as informações antes da
lavratura do auto de infração.
No acórdão 08-039.868, de fls. 202/216, em 31/07/2017, a 2a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal em Fortaleza (CE), por unanimidade de votos, rejeitou as
preliminares arguidas e, no mérito, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente
o crédito tributário.
Quanto à preliminar de nulidade e à falta de clareza na identificação da infração, o
acórdão recorrido não vislumbrou nenhum sinal de cerceamento ao direito de defesa da
impugnante, uma vez que os documentos explicitados e anexados ao auto de infração, do qual
fazem parte integrante, dispensam a repetição desses mesmos elementos na descrição dos fatos,
não havendo nesse sentido nenhum prejuízo à defesa e tampouco descumprimento aos requisitos
de validade do art. 10 do Decreto n. 70.235/72.
Quanto à legitimidade passiva da agência de navegação, o acórdão impugnado
registra que a inclusão de manifesto é expressamente atribuída pela legislação à empresa de
navegação emitente ou à agência de navegação que a represente, na forma do art. 37 da IN RFB n.
28/1994, restando por isso mesmo inequívoca a sujeição passiva da autuada para a obrigação
acessória em referência, em virtude do seu vínculo de solidariedade com o transportador,
também por força do art. 124, II, do CTN c/c os artigos 32 e 37 do Decreto-Lei n. 37/66.
Ainda neste ponto, o acórdão recorrido destaca que a própria impugnante
reconhece ter sido a responsável pela prestação das informações dos embarques que motivaram a
aplicação das penalidades em análise e invoca a aplicação do parágrafo 2o do 76 da Lei n.
10.833/2003. E para corroborar seu entendimento, cita ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça, referente ao RESP n. 1.129.430/SP, em sede de recursos repetitivos, no qual se
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.539 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007277/2009-90
3
considerou que o Decreto-Lei n. 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
ordinária para o representante no País de transportador estrangeiro.
No tocante à postulação de denúncia espontânea, o acórdão impugnado
fundamentou-se na inaplicabilidade do art. 138 do Código Tributário Nacional às obrigações
acessórias com prazo determinado e na Solução de Consulta Cosit n. 8, de 30 de maio de 2016,
segundo a qual é inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que
estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou qualquer
outro meio que a legislação aduaneira determinar.
Por fim, quanto à caracterização da infração, o acórdão recorrido asseverou que a
autoridade fiscal fundamentou a autuação no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei n.
37/66, pela prestação de informação referente a veículo ou carga transportada fora do prazo ao
embarque marítimo no Siscomex depois do prazo de 07 (sete) dias, previsto no art. 37 da IN RFB n.
28/1994.
A recorrente foi cientificada do acórdão em 08/08/2017, conforme fl. 243.
Irresignada, apresentou recurso voluntário em 28/08/2017 às fls. 247/267, no qual
sustenta, basicamente, os seguintes pontos: (i) ilegitimidade passiva da autuada por ter agido na
condição de representante legal do transportador; (ii) vício formal do auto de infração por não
atender às exigências legais contidas no art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e por sua falta de clareza
dificultar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; (iii) não caracterização da infração,
por atipicidade da conduta; (iv) e denúncia espontânea, antes da lavratura do auto de infração.
Dentre os documentos carreados ao recurso voluntário, a recorrente acostou, às fls.
295/298, decisão judicial de antecipação de tutela proferida em ação judicial de outra categoria
econômica diversa da sua, porém, relativa à mesma matéria, e anexou, às fls. 299/306, a Solução
de Consulta Cosit n. 2, de 04 de fevereiro de 2016, no intuito de corroborar seus argumentos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa - Relator
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão n. 08-03.939, de fls. 153/163, da 2a Turma
da DRJ de Fortaleza (CE) por meio de sua caixa postal na data de 11/10/2017 (fl. 174) e protocolou
recurso voluntário em08/11/2017 (fl. 178/204). O recurso, portanto, é tempestivo.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.539 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007277/2009-90
4
I.2. Do sobrestamento. Tema 1293 STJ.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso IV, ‘e’,
do Decreto-Lei n. 37/66 e demais disposições regulamentares previstas na Instrução Normativa
RFB n. 28/1994.
Destaca-se que a recorrente protocolou sua impugnação em 30/12/2009 às fls.
107/144, julgada pela Delegacia de Julgamento da RFB em Fortaleza (CE) somente em
31/07/2017, por meio do acórdão 08-039.868, de fls. 202/216.
Nessa mesma linha, o recurso voluntário foi interposto pela recorrente em
28/11/2017 às fls.247/267 e somente encaminhado para novo sorteio no âmbito deste Conselho
em 05/02/2025 (fl. 333).
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese jurídica vinculante no sentido do
reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira. Senão, vejamos a ementa do v. acórdão:
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração
federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material
(inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos
e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei
9.873/99).
2.
O
processo
de
constituição
definitiva
do
crédito
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o
procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos
e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma
norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da
norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o
critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.539 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007277/2009-90
5
deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento
que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a
natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato
de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão
apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas. 4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por
eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de
suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma.
Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de
infração
à
legislação
aduaneira,
a natureza
jurídica
do
crédito
correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6.
Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.539 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007277/2009-90
6
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7.
Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos
apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a
esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta,
bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes
específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no
REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).”
Decorre, pois, da compreensão do Tema 1293 pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, que a prescrição intercorrente deverá ser aplicada a procedimento administrativo
paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, relativamente a
lançamentos de penalidades por infrações da legislação aduaneira.
No caso em análise, evidencia-se que o tempo transcorrido no curso do processo
nitidamente ultrapassou, tanto na primeira quanto na segunda instância de julgamento, o marco
temporal dos 03 (três) anos, necessários e suficientes para o decreto de prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, em consonância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no RESP 2147578 (Tema 1293 do STJ).
Por seu turno, o art. 100, do RICARF/2023 assim preceitua:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não
permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no
âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório
nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.

Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput
não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser
concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.539 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007277/2009-90
7
Por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do tribunal na
internet (stj.jus.br), pode-se verificar que o acórdão de mérito do Tema 1293 do E. STJ ainda
aguarda seu trânsito em julgado.

II.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 100 do
RICARF/2023, voto no sentido de determinar o sobrestamento do feito na origem até o trânsito
em julgado do Tema 1293 do STJ. Após a certificação do trânsito, devem retornar os autos para
julgamento do recurso voluntário interposto pela recorrente.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 348
DF CARF MF
Original